Tribunal: TJDFT
Processo: 0046527-50.2014.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TRÊS ANOS. RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE FATORES INTERRUPTIVOS. ALTERAÇÕES DO ART. 921 DO CPC. NÃO SE APLICA. CONTAGEM DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APÓS A LEI N.o 14.195/2021. AUTOMÁTICA. ENUNCIADO 925, DO FPPC. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo executivo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente de cédula de crédito bancário, com base no art. 924, V, do CPC, e na redação original do art. 921, § 4o, do CPC, anterior à Lei no 14.195/2021.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar:
(i) a definição do termo inicial do prazo da prescrição intercorrente na execução da cédula de crédito bancário, com base no art. 921, § 4o, do CPC (redação anterior à Lei no 14.195/2021);(ii) a alegada interrupção ou suspensão do prazo prescricional por atos do exequente que não lograram êxito em localizar bens do devedor.

III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente, conforme a redação do art. 921 do CPC anterior à Lei no 14.195/2021, inicia-se automaticamente após o término do prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC.
4. No caso concreto, a suspensão foi determinada em 14/02/2019, encerrando-se em 14/02/2020, data a partir da qual teve início o prazo de prescrição intercorrente, fixado em 3 (três) anos, conforme art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil.
5. A Lei no 14.195/2021, que alterou o termo inicial da prescrição intercorrente para a data da ciência do exequente da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não se aplica retroativamente, em observância ao princípio da segurança jurídica e ao entendimento do STJ no IAC no 1.
6. Não houve interrupção ou suspensão da prescrição intercorrente por atos do exequente, consistentes em requerimentos genéricos de prosseguimento que se revelaram infrutíferos para localizar bens penhoráveis, conforme jurisprudência consolidada.
7. O prazo prescricional, incluindo a prorrogação de 138 dias pela Lei no 14.010/2020 (Regime Jurídico Emergencial – RJET), encerrou-se em 03/07/2023, antes da prolação da sentença extintiva.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente, conforme a redação original do art. 921, § 4o, do CPC, inicia-se automaticamente após o término do prazo de suspensão de 1 (um) ano, em observância ao princípio da segurança jurídica.
2. Requerimentos infrutíferos do exequente para localizar bens penhoráveis não possuem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o e 4o (redação original), 924, V; CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei no 10.931/2004, arts. 26 e 44; Lei no 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.604.412/SC; Acórdão TJDFT no 1854373, 00149542820138070001.